Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU FORAGIDO E POSTERIOR CUMPRIMENTO DO MANDADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM NÃO CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Entorpecentes que decretou a prisão preventiva de acusado denunciado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, inexistência de fundamentos concretos, bem como condições pessoais favoráveis, inclusive a existência de filha com Transtorno do Espectro Autista. Pretende a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria envolve: (i) examinar se permanecem presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva; (ii) analisar se a decisão impugnada carece de contemporaneidade; (iii) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) avaliar a alegada ilegalidade da decisão por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pelo recebimento da denúncia, que descreve venda de substância entorpecente e evasão do acusado no momento da ação policial.
4. O perigo gerado pela liberdade do paciente mostra-se atual, diante da fuga após o flagrante e da permanência em local incerto e não sabido até o cumprimento do mandado de prisão, justificando a custódia para assegurar a aplicação da lei penal.
5. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada pela reiteração delitiva, já que o acusado respondia por delito da mesma natureza quando novamente flagrado em conduta típica do tráfico.
6. A decisão que decretou a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.
7. As condições pessoais alegadas - trabalho lícito, residência fixa e paternidade de criança com TEA - não afastam a necessidade da medida extrema quando presentes os requisitos legais, ausente comprovação de imprescindibilidade aos cuidados da menor.
8. A contemporaneidade é atendida, pois os motivos que justificam a custódia permanecem atuais, não se vinculando à data dos fatos, mas à necessidade presente da medida.
9. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Impetração admitida. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, o risco à ordem pública, a reiteração delitiva e o perigo de evasão, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis ou alegações de ausência de contemporaneidade quando persiste a necessidade atual da medida.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 316, parágrafo único, 319 e 366.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1.849.486; 1.348.952; 1868850; 2067805; 2006838.